Tribunal: TJES
Processo: 5019060-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Telefonia; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019060-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOTZ S/A
RECORRIDO: AUGUSTO HENRIQUE GOMES FERREIRA DE ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019060-32.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DOTZ S/A

RECORRIDO
: AUGUSTO HENRIQUE GOMES FERREIRA DE ANDRADE, WILLIMAN JOSE DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS MESMO APÓS PEDIDO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida DOTZ S.A, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais [R$ 8.000,00 para o 1º Autor (AUGUSTO HENRIQUE GOMES FERREIRA DE ANDRADE) e de R$ 2.000,00 para o 2º Autor (WILLIMAN JOSE DE ANDRADE)]. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pela manutenção integral da r. sentença.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a falha na segurança da OI, a Recorrente também falhou na prestação de seus serviços, visto que, mesmo após a solicitação do bloqueio da conta, permitiu que fossem realizadas novas transferências bancárias, de modo a agravar o prejuízo financeiro e os transtornos vivenciados pelos Recorridos, não restando dúvidas quanto à efetiva ocorrência de lesão à esfera extrapatrimonial desses.

(3). Todavia, embora entenda que os fatos narrados pelos Recorridos extrapolam o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em relação ao autor AUGUSTO HENRIQUE GOMES FERREIRA DE ANDRADE e mantido em relação ao autor WILLIMAN JOSE DE ANDRADE, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em relação ao autor AUGUSTO HENRIQUE GOMES FERREIRA DE ANDRADE para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo-se incólume o valor arbitrado em relação ao autor WILLIMAN JOSE DE ANDRADE, bem como os demais capítulos da r. sentença.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, voto pela manutenção da sentença em todos os seus termos.